Tribunal: STF
Processo: ARE 1343628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 24, p. 247):



    “PENAL - PROCESSO PENAL - EMBARGOS INFRINGENTES - ART. 299 DO CP - FALSIDADE IDEOLÓGICA - CONDUTA TÍPICA - PROVA IDÔNEA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA - PRODUZIDAS DE MANEIRA REGULAR - RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O limite da divergência definidor do objeto dos infringentes se diz respeito à controvérsia estabelecida entre o provimento total do recurso coma consequente absolvição dos réus posta no voto vencido e a manutenção da condenação constante do voto vencedor, alterando somente o regime para o início do cumprimento da pena e admitindo a substituição da ppl (voto médio), deixando de fora as questões preliminares, que foram todas superadas à unanimidade, bem como o ponto relativo à dosimetria da pena, sobre a qual não ouve controvérsia alguma. 



    2. Não há dúvida de que a conduta dos embargantes é típica. Ambos mesmos administravam a empresa de forma oculta e fizeram omitir seus nomes do contrato social e posteriores alterações contratuais, fazendo deles constar o nome de Mario Dias que funcionava como "laranja", conforme narrado. A prova dos fatos delituosos se constituiu com base nas interceptações telefônica e telemática, consideradas regulares, eis que, as alegações recursais preliminares foram todas superadas à unanimidade 



    3. O juiz singular fundamentou seu convencimento não só nas interceptações, como também em prova testemunhal, documental (especialmente à fls. 1441) e nos interrogatórios dos córreus VENÂNCIODE SOUZA JUNIOR e MARIO FERREIRA ALVES DIAS JÚNIOR. 



    4. Embargos desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 311-317).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “ficaram sem apreciação, além as questões atinentes às nulidades do procedimento de interceptação telefônica, dois capítulos do recurso de apelação” (eDOC 25, p. 15/16). Assevera, nesse sentido, que nem todos os desembargadores apreciaram a controvérsia, especialmente quando da fixação da pena pelo colegiado de origem. 



    Assenta que “Também não apreciada a tese de nulidade da interceptação telefônica em razão da violação do artigo 8° da Lei 9.296/96” (eDOC 25, p. 18).



    Articula a respeito da ausência de prova para a condenação, bem como sobre a atipicidade da conduta. 



    Ao fim, afirma que não declaração da “RELAÇÃO ENTRE O FATO IMPUTADO NESTA AÇÃO PENAL E NA AÇÃO PENAL 2009.50.01.012284-8” (eDOC 25, p. 32).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação do tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à CF/88, a ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 6, p. 50-54).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que tange ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o acórdão recorrido foi fundamentado nos seguintes termos (eDOC 24, p. 241/242):



    “Quanto à prática da conduta imputada aos embargantes, não há dúvida de que os mesmos administravam a empresa, de forma oculta, bem como de - que fizeram omitir seus nomes do contraio social e posteriores alterações contratuais, fazendo deles constar o nome de Mario Dias que funcionava como "laranja"; conforme narrado. 



    A prova dos fatos delituosos se constituiu com base nas interceptações telefônica e telemática, cujos trechoS ,foram reproduzidos na sentença condenatória e destacados alguns deles no voto vencedor (fls. 2072/75). 



    Referidos fragmentos destacados da transcrição dão conta de que Mario Dias Júnior, o sócio formal da empresa se subordinava a determinações dos irmãos FREGONAZZI, além de- constarem negociações- de operações e importações, negociação da compra. 



    As interceptações telefônica e telemática foram consideradas regulares, eis que, como dito acima, as alegações recursais preliminares foram todas superadas à unanimidade. Portanto, foram consideradas meio idôneo de prova.



    Em sendo 'assim, nenhuma razão assiste à defesa ao desqualificar a prova dos autos. Prova esta cujos arquivos estão todos os originais dos áudios estão contidos em mídias 'às fls. 1522/25 (já decodificado), sujeita, portanto, a todo tipo de questionamento por parte da defesa.”



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas contantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRORROGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS CAPTADAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AFERIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127868 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-08-2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente